Tribunal: TJES
Processo: 0020906-43.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020906-43.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BERNARDINA BERGER GOMES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CONDENAÇÃO CONJUNTA À RECUPERAÇÃO DA ÁREA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando à responsabilização pelo dano ambiental em área de preservação permanente localizada no Município de Serra/ES. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar exclusivamente o Município de Serra à obrigação de recuperar a área degradada, excluindo o Espólio de José Olympio Gomes, proprietário registral do imóvel, da condenação. Ambas as partes interpuseram apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Serra deve ser excluído da condenação à recuperação ambiental em razão da suposta perda superveniente do objeto e da ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se o Espólio de José Olympio Gomes, como proprietário registral do imóvel, deve ser incluído na condenação de forma solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A alegação do Município de perda superveniente do objeto, em virtude da suposta descaracterização da área como protegida pela ocupação urbana e construção de obra pública, não se sustenta diante da ausência de provas concretas e da informação técnica de que a área é apenas limítrofe à obra, não sendo por ela suprimida.
4.
A responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, recaindo tanto sobre os que causaram diretamente o dano quanto sobre os que se omitiram no dever de evitá-lo, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada. O Município responde tanto por sua omissão fiscalizatória quanto por conduta comissiva comprovada de descarte irregular de resíduos no local por veículo oficial.
5.
A exclusão do Espólio de José Olympio Gomes da condenação baseou-se em documentos frágeis (livro de controle de vendas) que não comprovam a transferência da propriedade. O registro imobiliário permanece em nome do de cujus, fato suficiente para a responsabilização ambiental com base na natureza propter rem da obrigação.
6.
A jurisprudência, inclusive com base na Súmula 623 do STJ, permite a responsabilização do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores pela reparação do dano ambiental, à escolha do credor. A exclusão do Espólio tornaria inexequível a sentença, pois obrigaria o Município a recuperar área privada sobre a qual não possui domínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
R
ecurso do Município de Serra desprovido; Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:
8.
A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é objetiva e solidária, recaindo tanto sobre o ente público quanto sobre o proprietário registral do imóvel.
9.
A exclusão do proprietário registral com base em documentos particulares desacompanhados de escritura ou registro é indevida.
10.
O Município responde por omissão no dever de fiscalização e por conduta comissiva na degradação ambiental.
11.
A obrigação ambiental, por sua natureza propter rem, pode ser exigida do proprietário atual ou anterior, independentemente da posse direta.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º e 3º; Código Civil, art. 1.228, § 1º; CPC/2015, arts. 492 e 496.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 623; STJ, AgInt-AREsp 2.115.021/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.03.2023; TJES, APL-RN 0018447-39.2017.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Municipio de Serra, e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministerio Publico, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020906-43.2015.8.08.0048

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ OLIMPYO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (fls. 177/183) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, em sede de Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar apenas o Município de Serra à obrigação de recuperar dano ambiental em área de preservação permanente.

Em suas razões recursais (fls. 213/218), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a sentença é contraditória e inexequível, pois excluiu da condenação o Espólio de José Olympio Gomes, proprietário registral do imóvel. Alega que a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é
propter rem
, aderindo à propriedade, sendo irrelevante quem foi o autor direto do dano. Argumenta, ainda, que a decisão de afastar a legitimidade do Espólio se baseou em documentos frágeis (cópias de um livro de controle de vendas), em detrimento de documento de fé pública que atesta a propriedade. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o Espólio seja condenado solidariamente com o Município.

O Município de Serra, por sua vez, interpôs o recurso de apelação colacionado no evento 9942495, por meio do qual suscita preliminar referente a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a área perdeu seu caráter de proteção ambiental por estar largamente ocupada e em processo de desapropriação para a construção de uma rodovia estadual. No mérito, defende sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela manutenção e fiscalização da área ao proprietário, o Espólio de José Olympio Gomes, com base na legislação municipal e na natureza
propter rem
da obrigação. Pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente em relação a si.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise conjunta, dada a interconexão das matérias.

O Município de Serra argumenta, preliminarmente, a perda do objeto da ação, sob o fundamento de que a área em questão perdeu sua função ambiental e será suprimida pela construção de uma rodovia. A tese, contudo, não se sustenta.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, o próprio ente municipal, por meio de seus relatórios técnicos, informou que "
a área em questão
é

limítrofe

à obra de expansão da via Estadual do Contorno de Jacaraípe
" (Parecer Técnico do evento 9942498). Em outras palavras, a área a ser recuperada é adjacente ao projeto, e não parte integrante dele. Não há que se falar, portanto, em impossibilidade de recuperação da área.

Registro, quanto a este ponto, que a afirmação de que “
no local ocorrerá execução de macrodrenagem do Córrego das Laranjeiras
” não veio acompanhada de documentos comprobatórios, razão pela qual não se revela adequado afastar a obrigação imposta pela sentença com base em afirmação de obra futura, cuja realização não foi devidamente comprovada.

No mérito, o Município de Serra busca afastar sua responsabilidade, imputando-a exclusivamente ao proprietário do imóvel. Não vislumbro razões, no entanto, para promover a reforma da decisão nos termos pretendidos pelo ente municipal.

Como é cediço, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, abrangendo todos aqueles que, direta ou indiretamente, concorreram para a degradação. Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS. AFASTAMENTO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível voluntária interposta pelo município de vila velha, com remessa necessária, contra sentença da 1ª vara da Fazenda Pública municipal de vila velha que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo ministério público estadual, para condená-lo em obrigação de fazer consistente no isolamento, recuperação e apresentação de projeto de proteção de área verde no loteamento parque das esmeraldas, sem condenação em custas e honorários, com reexame necessário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por ausência de saneamento do feito e delimitação da posição processual de terceiro mencionado; (II) estabelecer se o município de vila velha responde pela obrigação de fazer determinada, considerando a alegada responsabilidade subsidiária e a reserva do possível. III. Razões de decidir 3. A ausência de despacho saneador não invalida o trâmite processual quando não demonstrado prejuízo à parte, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme entendimento do STJ (RESP 1.677.268/SP). 4. A fase de saneamento ocorreu regularmente mediante audiências, intimações e oportunidade de manifestação sobre provas, sem demonstração de cerceamento de defesa. 5. A empresa cristal empreendimentos Ltda. Não figurou como parte nos autos, tampouco houve pedido de responsabilização, sendo incabível qualquer pronunciamento judicial em seu desfavor, em respeito ao princípio da congruência (CPC, art. 492). 6.
A responsabilidade

do município pela proteção ambiental

é objetiva

e solidária, nos termos do artigo 225,
caput
e § 3º, da CF/1988, e da Súmula nº 652 do STJ
. 7. A alegação de falta de recursos não exonera o ente público da obrigação constitucional mínima de preservação ambiental, não se aplicando a cláusula da reserva do possível quando caracterizada omissão deliberada (STF, re 592.581). 8. Correta a sentença ao afastar o pedido de indenização por dano moral coletivo, diante da ausência de prova de abalo moral coletivo relevante. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de despacho saneador não gera nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo concreto à parte. 2. A responsabilidade do município pela proteção ambiental é objetiva e solidária, sendo a execução subsidiária possível diante da omissão administrativa. 3. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever constitucional de proteção ambiental em caso de omissão comprovada do ente público. 4. A indenização por dano moral coletivo exige demonstração de efetivo abalo à esfera moral coletiva, o que não se presume. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225,
caput
e § 3º; CPC/2015, arts. 492 e 496;
Lei nº 7.347/1985
, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.677.268/SP, Rel. Min. Sérgio kukina, primeira turma, j. 22.06.2021, dje 30.06.2021; STJ, Súmula nº 652; STF, re 592.581, Rel. Min. Celso de Mello.
(TJES; APL-RN 0018447-39.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 16/06/2025)

No caso dos autos, a responsabilidade do Município resta evidenciada em duas frentes. A primeira, por sua omissão no dever de fiscalizar. Como poder público local, incumbe-lhe o poder-dever de coibir a degradação ambiental em seu território, especialmente em locais conhecidos como "ponto viciado" de descarte de lixo, como se extrai das fotos registradas no relatório técnico colacionado aos autos pelo próprio Município (evento 9942499). Logo, a inércia em exercer seu poder de polícia atrai a responsabilidade por omissão. A segunda e mais contundente, por sua ação direta. Conforme Boletim de Ocorrência Ambiental lavrado em 22 de fevereiro de 2011 (fl. 15), foi flagrado um veículo da municipalidade de Serra lançando resíduos sólidos na referida área de preservação permanente, tendo sido tal informação confirmada pela prova fotográfica colacionada aos autos (fl. 17).

Assim, havendo prova robusta tanto da omissão fiscalizatória quanto da ação direta na degradação, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município de Serra para reparar o dano ambiental, motivo pelo qual seu recurso não merece provimento.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra a exclusão do Espólio de José Olympio Gomes do polo passivo da condenação. Neste ponto, assiste razão ao
Parquet
.

A sentença fundamentou a exclusão do Espólio no fato de que este teria demonstrado, por meio de documentos, que a posse do imóvel pertenceria a terceiros (Nilzon Taqueti Machado e Gilmar Santos Agostinho) desde 1996.

No entanto, a detida análise dos autos revela que a prova apresentada pelo Espólio para tal fim é manifestamente insuficiente. Trata-se de mera cópia de um "livro de controle de vendas" (fls. 73/85), que não possui a força probante necessária para comprovar a alienação de um bem imóvel e, consequentemente, afastar a responsabilidade do proprietário registral.
Registro que n
ão foi colacionado aos autos qualquer contrato de compra e venda devidamente formalizado, nem escritura pública que atestasse a transferência da propriedade
.

Em contrapartida, há nos autos documento oficial da Prefeitura que imputa a propriedade da área degradada ao Espólio (fl. 25), e a própria defesa do Espólio admite que, por ausência de registro por parte dos supostos compradores, o nome do
de cujus
ainda figura como titular do imóvel.

Ainda que houvesse sido demonstrada a transmissão do bem, há que se reconhecer como aplicável ao caso o disposto na Súmula 623 do STJ, da qual se extrai que "
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
". Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ENUNCIADO N. 623 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando que seja acolhido o pedido de substituição processual. No Tribunal
a quo
, negou-se provimento ao recurso. II - Conforme apontado no parecer ministerial e no acórdão recorrido, os autos demonstram que a parte recorrente era possuidora do imóvel, na condição de concessionária, ao tempo do ajuizamento da ação, de modo que a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter rem
, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano. III - Nesse sentido, dispõe o Enunciado N. 623 da Súmula do STJ que: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. "IV - [...] .
(STJ; AgInt-AREsp 2.115.021; Proc. 2022/0121505-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 16/03/2023)

Sendo o Espólio o proprietário que consta no registro imobiliário, sua responsabilidade pela reparação do dano é inafastável. A decisão de primeiro grau, ao excluí-lo da condenação, tornou o comando sentencial praticamente inexequível, pois impôs ao Município o dever de recuperar uma área particular sobre a qual não tem livre disposição.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que o Espólio de José Olympio Gomes seja condenado solidariamente com o Município de Serra.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Serra e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando a r. sentença guerreada para condenar solidariamente o MUNICÍPIO DE SERRA e o ESPÓLIO DE JOSÉ OLIMPYO GOMES a: a) apresentar, em até 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), elaborado por profissional habilitado, ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para aprovação, visando à total recuperação da área degradada; e b) executar o PRAD aprovado, recuperando integralmente a área, sob pena de multa diária que mantenho em R$ 1.000,00 (mil reais).

Mantenho a condenação do Município de Serra ao pagamento das custas processuais, estendendo-a, de forma solidária, ao Espólio de José Olympio Gomes.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.